Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-73.2021.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000300-73.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AGNALDO ROSA DOS SANTOS - CPF: 767.546.422-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCOS VENICIUS BELTRAMELLO - CPF: 017.774.561-42 (ASSISTENTE), EDER LUCAS DA SILVA - CPF: 001.098.711-89 (ASSISTENTE), LUCIMARA SILVA BATISTA - CPF: 754.086.352-87 (ASSISTENTE), LUCIMARA SILVA BATISTA - CPF: 754.086.352-87 (VÍTIMA), ERICA FERNANDA NUNES CIRQUEIRA - CPF: 111.233.649-40 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO LAUDO DE LESÃO CORPORAL E DEPOIMENTO
DO
POLICIAL
MILITAR
QUE
ATENDEU
A OCORRÊNCIA
–
2
.
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL POR AUSÊNCIA DE TEMOR DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE – 3.
P
EDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA UTILIZADA PARA AFERIR PARTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS– PENA REDIUMENSIONADA – 4. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDIONAL DA PENA
– ALEGAÇÃO DE QUE O REGIME ABERTO LHE É MAIS FAVORÁVEL
–
INA
COLHIMENTO – BENEFÍCIO FACULTATIVO QUE DEVE SER RECUSADO PELO CONDENADO NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 160 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
5
. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PEL
O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 6
.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte,
a
sua condenação fundada no acervo probatório
produzido na instrução processual
, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da agressão e ameaça sofrida
s
por ela
.

Além do mais,
deve ser destacado

que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas por laudo de lesão corporal.

2. Não procede o pedido visando a absolvição do apelante do crime de ameaça, sob o fundamento da atipicidade de sua conduta em razão da ausência dolo e de temor da vítima, mormente porque o delito de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de ausência do elemento subjetivo do tipo. Ademais, ficou comprovado neste
s autos
que o recorrente proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de concretização do prometido, estando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

3. D
eve
m
ser redimensionada
s a s pena s inicia is fixada s
com alicerce em fundamentação inidônea, impondo-se a reforma do
decisum
condenatório, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta ao apelante, sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime que praticou.

4. A
suspensão condicional da pena, embora seja um benefício de caráter facultativo, deve ser recusado pelo condenado em momento oportuno, ou seja, na audiência admonitória, depois de transitada em julgado a sentença, nos termos do art. 160 da Lei de Execução Penal.

5
. Nos termos do art. 804 do Código de Processo
Penal, não há como conceder ao apelante
o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a
sua
real situação financeira.

6
.
Recurso
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Agnaldo Rosa d
os Santos

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000300-73.2021.8.11.0018
, pelo Juízo da
3a Vara Criminal de Juara
-MT
, conden
ando-o

pela prática dos crimes de lesão corporal no ambiente doméstico e ameaça (
arts
. 129, § 9o e 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06)
,
à pena de
1 (um) ano, 10 (dez) meses
e 15
(
quinze
) dias
de
detenção
, no regime
inicial semi
aberto
, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições a serem estipuladas pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais.

O apelante, forte nas razões recursais
que se
encontram

no ID
99086001
,
formulou os seguintes pedidos:

[...]
I. Seja o apelante
absolvido
da suposta prática dos delitos de lesão corporal, com base no artigo 386, VII do CPP, haja vista
não existirem provas suficientes para a condenação e nem dolo em sua conduta
;

II. Seja o apelante
absolvido
da suposta prática do crime de ameaça, ante a
ausência probatória da acerca da autoria e materialidade do referido delito
, bem como total ausência de elemento subjetivo do tipo (dolo) por parte do recorrente, qual seja, a vontade efetiva de intimidar, eis que as supostas palavras lançadas pelo Apelante não causaram qualquer temor na vítima;

III.
Seja revista a pena-base aplicada ao Recorrente
, fixando-as com razoabilidade e atento às garantias e princípios constitucionais, nos
termos requeridos nos itens 3.1 a 3.3;

IV. Seja
fixado o regime aberto
para o início do cumprimento da reprimenda imposta ao Apelante, eis que preenche todas as condições favoráveis fixadas no artigo 33, §2o, alínea c, do Código Penal, além da
inexistência de fundamentação
(art. 312 do CPP e art. 93, IX, da CF) e de requisitos para aplicação do regime mais gravoso;

V. Sendo fixado o regime aberto, para cumprimento das reprimendas, seja
afastada a suspensão condicional da pena
(art. 77 do CP) por se revelar mais prejudicial do que o cumprimento da pena privativa de
liberdade aplicada ao Recorrente; No entanto, sendo
mantido o regime semiaberto, requer a manutenção da concessão do SURSI.

VI. Seja acolhido o
prequestionamento da matéria
ora debatida, pronunciando-se expressamente sobre as mesmas;

VII. E por fim, seja concedida
isenção de custas processuais
ao recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita. [...]
Negritos

no

original

O M
inistério Público
,
nas
contrarrazões
e
ncontradiças
no ID
99086007
,

requer o
desprovimento d
o
presente
recurso
. E, nesta instância revisora
, a Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer que
se vê

no ID
101859455
, opinou pelo
seu
parcial provimento,
para que seja afastada a circunstância judicial referente às consequências do crime da primeira fase da dosimetria, readequando-se a pena aplicada ao apelante
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
ofertada
nestes
autos (ID
100882548
)
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO I – AMEAÇA

Consta do caderno investigativo que em datas e horários não precisados durante o ano de 2020, neste Município de Juara/MT, o denunciado AGNALDO ROSA DOS SANTOS, por diversas vezes, no âmbito de violência doméstica e familiar, por diversas vezes, ameaçou por palavras, causar mal injusto e grave à vítima Lucimara Silva Batista, sua companheira à época, consistente na morte.

FATO II – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Consta ainda dos autos que no dia 07 de fevereiro de 2021, por volta das 13h00, em residência particular localizada na Rua Rio Branco, n. 179, neste Município de Juara/MT, o denunciado AGNALDO ROSA DOS SANTOS, consciente e voluntariamente, no âmbito da violência doméstica, ofendeu a integridade corporal da vítima Lucimara Silva Batista, à época sua companheira, causando-lhe lesões corporais.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado, a vítima Lucimara e o acusado conviveram conjugalmente pelo período aproximado de 01 (um) ano, tendo o relacionamento sido marcado por diversas agressões físicas e psicológicas perpetradas em desfavor daquela.

Apurou-se que durante todo o ano de 2020, em datas ainda não precisadas, mas na constância do relacionamento mantido entre o casal, o denunciado ameaçou a vítima de morte, por diversas vezes, afirmando que “caso a vítima o denunciasse à polícia, ele a mataria”.

Relatou-se por fim, que na data de 07 de fevereiro de 2021, nas circunstâncias de tempo e espaço acima narradas, após ofender a honra da vítima em nítido menosprezo à figura feminina bradando os dizeres “vagabunda, safada, lixo, monte de bosta. Você não vale nada”, o denunciado ofendeu sua integridade corporal desferindo contra ela dois socos na face que lhe causaram lesões corporais consistentes em um corte acima da região orbital, um hematoma no olho esquerdo, edema no malar esquerdo e região nasal [...]

No caso em apreciação, verifica-se que

a
materialidade

delitiva
ficou comprovada
pelo
s seguintes

documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
99085524
, p. 1);
termo de representação criminal
(ID
99085524
, p. 10);
boletim de ocorrência
(ID
99085524
, p. 20/22);

laudo
de exame de corpo de delito
(ID
99085524
, p. 45/53);
bem como
pel
os demais elementos probatórios
produzidos na instrução processual
.

No
tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida
na instrução processual
evidencia o cometimento
, por parte dele,
do
s
crime
s

narrado
s
na peça acusatória
.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a vítima
Lucimara Silva Batista
, na fase policial, narrou que no dia dos fatos, o apelante,
sem motivo aparente, passou a ofendê-la moralmente, com os dizeres: “
vagabunda
”, “
safada
”, “
lixo
”, “
monte de bosta
” e “
você não vale nada
”. Diante dessas palavras, a ofendida afirma que revidou chamando Agnaldo de “
psicopata
”, momento em que este desferiu dois socos na face
daquela
, causando um corte na região orbital e hematoma em volta do olho do lado esquerdo. Relatou, ainda,
a ofendida,
que naquele dia
não foi ameaçada de morte, mas em ocasiões distintas
o recorrente
prometeu que a mataria se acaso o denunciasse à polícia.

Por importante, impõe-se destacar que a versão apresentada na fase administrativa pela vítima

foi confirmada
pel
o depoimento
que

presto
u
à autoridade judiciária,
no qual
afirmou
que durante o ano de 2020 foi ameaçada de morte em inúmeras ocasiões pelo
apelante
. A
ofendida
asseriu
,
ademais,
que no dia
7 de fevereiro de
2021 foi agredida
por
ele
com dois socos no rosto,
como também

que sofreu várias outras agressões durante o relacionamento do casal, dizendo que nunca
o
denunciou por medo e também porque amava

Agnaldo
.

Além disso,
as a
ssertivas da vítima foram corroboradas pelo laudo pericial
que
se vê
no
ID
99085524
(p. 45/53)
, em cujo documento
está
evidenciado que a lesão atestada no auto de exame de corpo de delito é plenamente compatível com as agressões narradas
nos

depoimentos
prest
ados por ela
, a saber
:

“
Ferida corto contusa região frontal esquerda; Equimose e edema região palpebral esquerda; Edema malar esquerdo; Edema nasal; Edema e equimose região frontal; Equimose terço superior posterior do antebraço direito; Escoriação terço médio do antebraço direito
”
.

Outrossim, cumpre
asseverar

que a aludida prova técnica é irrepetível, enquadrando-se, portanto, na ressalva prevista no art. 155 da
Código de Processo
Penal.

Por
sua vez
,
o
policial militar

Eder Lucas d
a Silva
,

que
atendeu a ocorrência
, corroborou os relatos da vítima ao ser ouvido na fase extrajudicial, ocasião em que fez estas declarações
em relação aos fatos sob apuração:

[...] em horário aproximado de 15 horas do dia 07/02/2021, diz ter sido informado por uma recepcionista do Hospital Municipal desta cidade de que uma mulher chamada Lucimara Silva Batista havia dado entrada no referido nosocômio, com histórico de ter sofrido agressões físicas no âmbito doméstico. Que juntamente com outro colega diligenciou até o referido hospital e durante entrevista ouviu Lucimara relatar que há um ano é casa com o maior imputável Agnaldo Rosa dos Santos, que ambos são oriundos do estado do Pará e que no horário próximo das 13h30min do dia 07/02/2021, ela teria sido agredida fisicamente com dois socos na região facial, perpetrados por Agnaldo Rosa. Que em decorrência das citadas agressões Lucimar restou com hematomas muito visíveis na face. Que Lucimara também contou que Agnaldo a teria ofendido moralmente com palavras depreciativas à sua honra subjetiva, tais como: “vagabunda”, “safada”, “lixo”, “você não vale nada”;
Que
após as agressões mencionadas Lucimara disse que o próprio Agnaldo a levou para o Hospital Municipal desta cidade e depois tomou rumo ignorado. Lucimara salientou que Agnaldo é muito ciumento e dependente químico de entorpecente e que ela tem sido agredida fisicamente e ameaçada de morte constantemente. Que diz terem realizado rondas no sentido de localizar e capturar Agnaldo, contudo, não tiveram êxito no primeiro momento. Que assim que Lucimara recebeu alta do Hospital Municipal diz terem-na encaminhado para até esta Unidade Policial para registrar Boletim de Ocorrência a respeito do fato. Que em horário aproximado das 18h30min do dia 07/12/2021, diz terem sido acionada novamente por Lucimara, onde diz terem localizado e capturado Agnaldo Rosa dos Santos. Que diante dos fatos, diz terem conduzido Agnaldo Rosa para esta Delegacia de Polícia [...]

Re
ssalte
, ainda
nessa senda
, que na audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar acima nominado ratificou integralmente o depoimento
que
pres
tou
na fase administrativa.

Logo,
embora
o apelante sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado os delitos de lesão corporal e ameaça contra sua companheira, a versão que apresentou para os fatos não encontra respaldo nas
demais
provas produzidas na instrução processual, uma vez que
a vítima
foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência da violência doméstica narrada na prefacial da acusação.

É de trivial sabença que, em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos do processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos dessa natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como sói ser na hipótese.

A propósito, em relação
à

temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos
encontram-se
corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.
(TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 06/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).
Destacamos

A
inda nessa linha
intelectiva
, deve ser anotado
que

não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, como
é

sabido
, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso
;

sobrelevando
salientar, ademais, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

Ademais,
é incontroverso,
quanto à prática do crime de ameaça
que,
apesar da negativa do apelante quanto ao ânimo de intimidar e a ausência de temor da vítima, não há que se falar em absolvição.

Como se sabe, o
delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se no momento em que a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, ressaltando-se que é irrelevante que o mal prometido se concretize. E, da análise destes autos, restou demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que no dia dos fatos, se dirigiu à Delegacia de Polícia, e registrou a ocorrência, formalizando representação criminal em desfavor dele, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Não se pode olvidar, acerca da temática
que
,
para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o apelante não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima.

Logo, inexistindo dúvidas de que as palavras proferidas pelo apelante produziram efeitos no âmbito psicológico da vítima, restou amplamente configurado o crime do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da tese defensiva.

Noutro ângulo, no que diz respeito ao pedido do apelante visando a revisão da pena que
lhe foi imposta, infere-se que o
sentenciante, ao
negativa
r
as circunstâncias judicia
is
da
culpabilidade
,
d
os
motivos e
d
as consequências do crime
, assim se manifestou:

[...] Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, constato que o acusado é tecnicamente primário. No que diz respeito à culpabilidade, verifico conduta com maior grau de reprovabilidade, superando o dolo normal do tipo penal, uma vez que a vítima relatou que foi agredida com dois socos na face, além dos ataques, injúrias e ameaças à sua integridade física serem frequentes durante todo o relacionamento. Os motivos também superaram a normalidade, pois derivam de ciúmes excessivo e doentio. As consequências também gravitam acima do padrão, haja vista que a vítima sofreu lesão em um dos olhos onde havia realizado cirurgia recentemente. Inexistem nos autos informações que permitam a aferição da personalidade e conduta social. As circunstâncias são normais. Por fim, não há informações de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática dos delitos.

Nesse cenário, fixo as penas da seguinte forma:

1)
Art. 129, § 9o, do CP
:

Fixo a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de diminuição ou aumento, razão pela qual fica a pena definitivamente fixada em
1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO
.

2)
Art. 147, caput (por diversas vezes), do CP
:

Fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de diminuição ou aumento, razão pela qual fica a pena definitivamente fixada em 3 (três) meses de detenção.

Considerando que restou demonstrada a ocorrência de vários crimes de ameaça durante o ano de 2020, sem precisão de tempo, reconheço a continuidade delitiva e aplico a pena de um só dos crimes, aumentada na fração de 1⁄2 (metade), sendo a pena majorada para
4 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO
, nos termos do art. 71 do CP.

Com base no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, diante do reconhecimento de três circunstâncias desfavoráveis, fixo o
REGIME
inicial
SEMIABERTO
para cumprimento da pena.

Deixo de converter a pena privativa liberdade por restritiva de direitos porque o crime foi cometido com grave ameaça.

Contudo, tendo em vista a pena aplicada, concedo a
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
, pelo prazo de 2 (dois) anos, a ser regulamentada pelo juízo da execução penal.

Deixo de fixar
valor mínimo
para reparação dos danos causados pela infração, haja vista que a instrução processual não trouxe nenhum elemento apto a embasar uma condenação quanto a este ponto. [...]

Negritos

no

original

Como
é sabido
, a sanção penal deve, mediante fundamentação válida, ser imposta em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o
magistrado
sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, a terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo isso como norte,
na hipótese,
não há como se considerar negativamente a culpabilidade do
apelante
, porquanto
o magistrado
utilizou-se
, equivocamente, de
elementares do
s
próprio
s
tipo
s penais infringidos
para chegar a tal conclusão
, isso porque, c
omo fator de gradação do
animus
do acusado ao perpetrar a conduta típica, a culpabilidade exige, para sua correta aplicação, que o julgador
se
afaste da mera análise da ação ou omissão inerente ao delito descrito pela norma incriminadora devendo voltar seu olhar para a intensidade com a qual o agente executou o verbo núcleo do tipo violado.

No que tange aos motivos do crime,
o sentenciante
asseverou que
são
desfavoráve
is
ao
apelante
porque
as condutas
“
derivam de ciúmes excessivo e doentio
”. Entretanto, acerca da existência do ciúme como motivação, vê-se que esta causa não
ficou
efetivamente

esclarecida
nestes autos
,
tanto o é que a vítima
disse
na fase extrajudicial que as agressões se iniciaram sem motivo aparente,
isso significando dizer que
não serve para embasar a avaliação pejorativa dessa circunstância judicial.

De igual maneira o magistrado não agiu corretamente ao valorar como desfavoráve
is
ao apelante as consequências do crime, calcadas no fato de que o
delito caus
ou
“
lesão em um dos olhos onde havia realizado cirurgia recentemente
”, eis que essa justificativa é inerente ao delito de lesão corporal, situação que impede a manutenção da majoração da pena-base a título de consequências extrapenais da ação criminosa.

Dessa forma,
resta claro que o
incremento da
s pena s básica s efetivado nos moldes

acima citados,
é incabível,
eis que
os fundamentos adotados pelo prolator da sentença condenatória
não revelam a existência de elementos concretos que justifiquem, de forma consistente, a referida elevação,
motivo pelo qual devem ser reduzidas aos respectivos mínimos legais.

Dessa forma, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a sanção de Agnaldo Rosa dos Santos da seguinte forma:

Do crime de lesão corporal

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal
,

e na
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, estabeleço a pena-base
no seu mínimo legal de
3 (três) meses
de detenção.

Na segunda fase,
n
ão concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes
, motivo pelo qual mantenho
a pena intermediária
em
3 (três) meses de detenção.

Na terceira fase, considerando a ausência de causas de diminuição e/ou aumento, torno definitiva a sanção de 3 (três) meses de detenção.

Do crime de ameaça

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal
, e na
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, estabeleço a pena-base
no seu mínimo legal de
1
(
um) mês

de detenção.

Na segunda fase,

n
ão concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes
, motivo pelo qual mantenho
a pena intermediária
em

1
(
um) mês

de detenção.

Na terceira fase,
inexistem
causas de diminuição e/ou aumento
.
E
mbora não seja possível saber com exatidão o número de
ameaças praticadas
pelo
apelante
, o certo é que
foram
incontáveis vezes, ao longo
do ano de 2020
. E as condutas, sem dúvida alguma, deram-se nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e
modus operandi
, estando interligadas, ainda, por um liame subjetivo,
motivo pelo qual é de rigor a manutenção
do aumento da sanção
em 1⁄2 (metade) em face da incidência da continuidade delitiva, resultando a pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Do concurso material de crimes

Considerando o concurso material de crimes, procedo, na forma do art. 69 do Código Penal, a soma das penas referentes aos delitos de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico, resultando a pena final
do apelante
em 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

E
stabeleço o regime aberto
para o cumprimento
da sanção
, nos termos do art. 33, § 2o,
c
, do Código Penal, tendo em vista o quantitativo
de pena
que foi imposto ao
apelante, sua primariedade e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
à sua pessoa
.

Deixo de c
onverter a pena privativa liberdade por restritiva de direitos porque o
s
crime
s foram
cometido
s
com
violência e
grave ameaça.

Conquanto o apel
ante sustente que o regime aberto lhe é mais favorável, mantenho o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos
,
uma vez
sus
pensão condicional da pena, embora seja um benefício de caráter facultativo,
deve
ser recusado pelo condenado em momento oportuno, ou seja, na audiência admonitória, depois de transitada em julgado a sentença, nos termos do art. 160 da Lei de Execução Penal.

Por derradeiro, n
o
que se refere à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não pode ser acolhido, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor

que

“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva,eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao presente recurso, para redimensionar a pena imposta a
Agnaldo Rosa dos Santos
, para
2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, no regime
aberto
, mantida a suspensão condicional da pena pelo período de prova de 2 (dois) anos e
os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022